Tribunal: TJES
Processo: 5015777-54.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015777-54.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACIRA PESSANHA
RECORRIDO: ESMERALDO AUGUSTO LUCCHESI RAMACCIOTTI e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5015777-54.2024.8.08.0048

RECORRENTE: JACIRA PESSANHA

RECORRIDOS: ESMERALDO AUGUSTO LUCCHESI RAMACCIOTT e RAMACCIOTTI ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO NÃO VERIFICADA. MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. RECURSO DO REU REVEL. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
JACIRA PESSANHA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE COBRANÇA proposta por
ESMERALDO AUGUSTO LUCCHESI RAMACCIOTT
e
RAMACCIOTTI ADVOGADOS ASSOCIADOS
, que assim decidiu:
“Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a ré ao pagamento da quantia de R$ 34.804,01 (trinta e quatro mil, oitocentos e quatro reais e um centavo), com correção monetária e juros moratórios a partir do vencimento da obrigação, calculados pela taxa SELIC, que já contempla a atualização da moeda. Por conseguinte, declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15”
.

Em sede recursal (ID 12677458), a recorrente alega nulidade de citação e, no mérito, pretende seja reservado 10% do êxito na causa (RT nº 0049600-17.2002.51.7.0003).

Contrarrazões no ID 12677463.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária à recorrente.

Inicialmente, a alegação de nulidade de citação/intimação não prospera. No caso em tela, observo que a recorrente tem patrono constituído nos autos, sendo que este, por meio da petição de ID 12677183, requereu o adiamento da audiência designada em função de viagem. O pedido foi acolhido na decisão de ID 12677435, sendo designada nova data e os patronos das partes envolvidas devidamente intimadas (ID 12677436), sendo que a requerida e seu advogado não compareceram ao ato solene (ID 12677441).

A alegação da recorrente que não foi intimada pessoalmente não prospera, considerando que possui advogado nos autos com poderes para representá-la, conforme procuração anexada ao ID 12677179. Inclusive, colaciono precedente sobre o tema:

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. NULIDADE DO PROCESSO POR ERRO IN PROCEDENDO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DO RÉU PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. REVELIA. PARTE REPRESENTADA POR ADVOGADO COM PROCURAÇÃO COM PODERES PARA RECEBER INTIMAÇÕES. INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA NA PESSOA DO ADVOGADO. REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA COMPARECIMENTO. DISCUSSÃO EM SEDE DE RECURSO DA MATÉRIA FÁTICA QUANDO OPERADA A REVELIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – Alegação de nulidade do processo por erro in procedendo. Necessidade de intimação pessoal da parte ré para comparecer à audiência de instrução. Rejeitada. 2 – Parte ré que está representada por advogado com poderes da cláusula Ad Judicia. 3 –
Intimação da data audiência realizada regularmente na pessoa do procurador. Tem-se como válida a intimação da parte, realizada na pessoa de seu procurador, pois alcançou a finalidade, ou seja, no momento que a parte constitui procurador para representa-la, defendendo seus interesses, como se ela fosse, este personificou sua figura, tornando válida a intimação publicada no Projudi
(TJBA - Recurso Inominado 0023697-62 .2018.8.05.0080- QUINTA TURMA RECURSAL –Rel. Juíza ELIENE SIMONE SILVA OLIVEIRA. J. 26/01/2021) 4 – O não comparecimento do réu para a audiência de instrução acarreta os efeitos da revelia nos termos do art. 20 da Lei 9 .099/95.5 – Análise da matéria fática em sede de recurso inominado, quando incidentes os efeitos da revelia, somente é autorizada se demonstrada prova cabal, produzida pelo próprio autor de que a versão posta na inicial está contrariada pelas provas materiais.6 – Recurso não provido. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0000348-81 .2017.8.16.0040 - Altônia - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS IRINEU STEIN JUNIOR - J. 28.05.2021) (TJ-PR - RI: 00003488120178160040 Altônia 0000348-81 .2017.8.16.0040 (Acórdão), Relator.: Irineu Stein Junior, Data de Julgamento: 28/05/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 29/05/2021).

Assim, afasto a alegação.

Quanto aos demais argumentos lançados pela recorrente, entendo que igualmente não merecem acolhimento, porque, declarada a revelia, opera-se a preclusão relativa à discussão dos fatos deduzidos na demanda, sendo vedado ao réu revel invocar tais questões em sede de recursal, sob pena de inovação.

Colhe-se da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. REVELIA. DISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. O pedido de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o do art. 1.012 do CPC de 2015 deve ser formulado por requerimento apartado ao recurso de Apelação, conforme previsto no § 3o do art. 1.012 do CPC.
Sendo a parte apelante revel, não pode em grau recursal abrir discussão que deveria ter sido ventilada no momento oportuno, sendo propiciada, apenas, a defesa referente aos pressupostos processuais, às condições da ação e referentes aos direitos indisponíveis ou às nulidades absolutas
. (TGMG, Apelação Cível 1.0000.20.473047-7/002, 13a Câmara Cível, Relator: Des. Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 06/05/0021: Data da publicação da súmula: 07/05/2021).

Como se vê, a despeito da possibilidade de interposição de recurso pelo réu revel, este somente poderá alegar questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo julgador, o que não ocorreu nos demais termos do recurso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 31 de março de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)